Tribunal: TJSP
Processo: 2093138-21.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pretendida a concessão da prisão domiciliar. Sentenciada mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Pedido não formulado junto ao Juízo das Execuções. Supressão de Instância. Ordem não conhecida.